Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731931-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESIREE PEREIRA DA FONSECA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Desiree Pereira da Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 160416968 do processo n. 0708261-46.2021.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Colégio Ideal Ltda. - EPP contra a ora agravante indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de declaração de nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 49569544), a agravante sustenta ser o Distrito Federal, local da sede da pessoa jurídica ré, o foro competente para ajuizamento da demanda. Argumenta que ficou desempregada no último mês de julho, após a realização de bloqueios judiciais em sua conta, motivo pelo qual se encontra, atualmente, sem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua filha. Em relação ao pedido de declaração de nulidade, sustenta que não foram esgotados os meios ordinários de sua localização pelo Juízo a quo, na medida em que apenas foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Argumenta que as pesquisas nos aludidos sistemas são inócuas porque não possui veículo automotor (RENAJUD) e, não comunicou a mudança de endereço à Receita Federal (INFOJUD) e à Justiça Eleitoral (SIEL) por acreditar não haver implicações da mudança com as atribuições dos referidos órgãos. Pontua que, a despeito de requerimento da parte credora, não foi realizada consulta ao sistema BACENJUD, tampouco empreendidas pesquisas junto à companhia de energia elétrica e à instituição financeira com a qual mantém vínculo e na qual foram bloqueados valores de sua conta corrente. Assevera que a consulta aos meios acima resultaria na identificação de seu novo endereço, pois atualizou seus dados junto àquelas instituições antes do ajuizamento da ação monitória que originou o cumprimento de sentença. Sublinha não ter sido realizada tentativa de contato por meio do número de telefone celular/Whatsapp apresentado pela exequente e também informado na consulta ao sistema SIEL. Colaciona precedentes do STJ que entende amparar suas teses. Destaca estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida, declarando-se a nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o pedido de gratuidade de justiça se confunde com parte do mérito recursal (reforma da decisão que o indeferiu), motivo pelo qual não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Em relação ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, não se constata a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos pela agravante, a verificação do esgotamento ou não esgotamento dos meios ordinários de localização da agravante no processo de origem para fins de enquadramento da situação às hipóteses autorizadoras da citação por edital previstas no art. 256 do CPC exige investigação profunda dos documentos do processo de origem e avanço sobre o mérito da questão, o que se mostra incompatível com este juízo sumário de cognição. Com isso, não se evidencia, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3.Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora